Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702127-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ, FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ANDRE BANDEIRA DE MELO QUEIROZ D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 66289234 e 66425144 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator